Tribunal: TJBA
Processo: 8001106-80.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001106-80.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOSE GIL DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA CONTRA MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 129/STJ E 1.002/STF. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 129 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 129 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece a legitimidade da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em consonância com as teses fixadas no Tema 129/STJ e no Tema 1.002/STF.

4. Não se verifica distinção fático-jurídica (distinguishing) apta a afastar a aplicação do Tema 129/STJ e do Tema 1.002/STF ao caso concreto.

5. O art. 1.030, I, "b", do CPC autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial quando a decisão recorrida está em harmonia com entendimento firmado em recurso repetitivo, como ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A negativa de seguimento ao recurso especial é legítima quando o acórdão recorrido aplica corretamente tese firmada em recurso repetitivo, com similitude fático-jurídica demonstrada.

É devida a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em conformidade com os Temas 129/STJ e 1.002/STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001106-80.2019.8.05.0032, em que é agravante o MUNICÍPIO DE BRUMADO e em que é agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça